Tribunal: TJSP
Processo: 0011609-17.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de necessidade de cuidados com a filha menor, conforme decisão do STF no HC coletivo no 143.641 - Impossibilidade - Agravante que cumpre pena definitiva em regime fechado, sem qualquer excepcionalidade relacionada aos cuidados com a criança - Precedentes - Recurso não provido.